Tribunal: TJSP
Processo: 1000694-90.2019.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de manutenção de posse de bem imóvel – Alegação de cerceamento de defesa – Acolhimento – Testemunhas do réu intimadas pelo Juízo que não compareceram à audiência – Necessidade de condução coercitiva, nos termos do art. 455, §5o, do CPC – Inadequação da declaração de preclusão – Prova essencial ao julgamento da lide – Matéria fática controvertida - Sentença anulada –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de manutenção de posse de bem imóvel – Alegação de cerceamento de defesa – Acolhimento – Testemunhas do réu intimadas pelo Juízo que não compareceram à audiência – Necessidade de condução coercitiva, nos termos do art. 455, §5o, do CPC – Inadequação da declaração de preclusão – Prova essencial ao julgamento da lide – Matéria fática controvertida - Sentença anulada – Recurso provido.